Tribunal: TJSP
Processo: 1022241-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AFAM – PRESCRIÇÃO – Pretensão ao recebimento do ALE em período anterior à impetração do 'writ' – Pedido julgado procedente – Recurso da parte autora, quanto á fixação do termo inicial dos juros moratórios, e recurso da Fazenda do Estado – PRELIMINAR –

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AFAM – PRESCRIÇÃO – Pretensão ao recebimento do ALE em período anterior à impetração do 'writ' – Pedido julgado procedente – Recurso da parte autora, quanto á fixação do termo inicial dos juros moratórios, e recurso da Fazenda do Estado – PRELIMINAR – Prescrição da ação – Termo "a quo" do prazo prescricional da ação de cobrança contado do trânsito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional – Sentença reformada – Provido o recurso da FESP, bem como a remessa necessária, e desprovido o da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1022241-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
ROGERIO SOUZA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento à remessa necessária, bem como ao recurso voluntário da FESP, e
negaram provimento ao da parte autora. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022241-59.2018.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.439
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1022241-59.2018.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE/ APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO/ APELANTE: ROGÉRIO SOUZA DE LIMA
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
INCORPORAÇÃO
DO
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE)
CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
AFAM – PRESCRIÇÃO – Pretensão ao recebimento
do ALE em período anterior à impetração do 'writ' –
Pedido julgado procedente – Recurso da parte autora,
quanto á fixação do termo inicial dos juros moratórios,
e recurso da Fazenda do Estado – PRELIMINAR –
Prescrição da ação – Termo “a quo” do prazo
prescricional da ação de cobrança contado do trânsito
em julgado da ação mandamental, reduzido pela
metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 –
Ação de cobrança interposta após o esgotamento do
prazo prescricional – Sentença reformada – Provido o
recurso
da
FESP,
bem
como
a
remessa
necessária, e desprovido o da parte autora.
1. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por
ROGÉRIO SOUZA DE LIMA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando o pagamento dos valores atrasados das parcelas
vencidas e não pagas entre o período de 25/06/2007 até 25/06/2012, a título
de recálculo do Adicional de Localidade de Exercício (ALE) sobre o salário
base, obedecendo ao que restou julgado no mandado de segurança
coletivo,
processo
n.o
0027112-62.2012.8.26.0053,
impetrado
pela
Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São
Paulo - AFAM.
A r. sentença de fls. 111/118, complementada
pela fl. 140, cujo relatório é adotado, julgou procedente a ação, para
condenar a ré a pagar os atrasados, corrigidos com juro de mora, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022241-59.2018.8.26.0053 -
3
data da citação da ação principal e atualização monetária a partir da data da
exigibilidade das parcelas devidas, bem como a arcar com as custas e os
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação,
determinando o reexame necessário.
Apelação da FESP a fls. 123/139. Alega, em
resumo: 1) não vinculação à decisão proferida junto à 7a Vara da Fazenda
Pública da Capital; 2) ausência de interesse jurídico, com pedido de
extinção do processo (CPC, art. 485, VI) ou suspensão do processo (CPC,
art. 313, V); 3) prescrição da ação (art. 5o da Lei n.o Decreto n.o 20.910/32);
ou 4) prescrição pelo transcurso do prazo pela metade após o término do
processo (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32); e 5) no mérito, que todos os
pedidos são improcedentes, pois se busca aumento remuneratório não
previsto na LCE 1.197/2013, o que é vedado pela Súmula 339 do STF; 6)
ou, indeferimento da inicial, por falta de documento indispensável à
propositura da ação; ou 7) necessidade da incidência integral da Lei n.o
11.960/09, sob o fundamento de que ainda não houve declaração de
inconstitucionalidade, conforme decisão proferida em 20/09/2017, no RE n.o
870.947/SE, porque ainda não transitou em julgado; ou ainda (fls. 149/154):
deve ser determinado o computo dos juros moratórios a partir da citação
promovida na presente ação de cobrança.
A parte autora opôs embargos de declaração e
interpôs recurso de apelação pela alteração do termo inicial dos juros, para
que incidam a partir da notificação da autoridade coatora no MS Coletivo
(fls. 120 e 144/147).
Contrarrazões apresentadas pela FESP (fls.
157/164) e pela parte autora (fls. 167/187), que juntou jurisprudência (fls.
188/216).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022241-59.2018.8.26.0053 -
4
2. O recurso fazendário comporta provimento,
pela ocorrência da prescrição.
Com efeito, é assente nesta 8a Câmara de Direito
Público que as ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas no
prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originara a
pretensão, consoante o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem”.
Por sua vez, o artigo 9o do referido diploma
discorre sobre a possibilidade de interrupção da prescrição nos seguintes
termos:
“Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr,
pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo
processo”
Infere-se daí que o prazo para o ajuizamento da
presente ação de cobrança que objetiva o pagamento de condenação
imposta por mandado de segurança é de dois anos e meio, ou seja, de trinta
meses, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória do
mandado de segurança.
POIS BEM.
No caso concreto, tem-se que a associação
AFAM ajuizou inicialmente o mandado de segurança (processo no
0027112-62.2012.8.26.0053) com o objetivo de condenar a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022241-59.2018.8.26.0053 -
5
Pública a incorporar aos seus vencimentos o Adicional de Local de Exercício
(ALE).
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança, impetrado anteriormente
pela entidade, ocorreu em 17/06/2015 e a presente ação foi ajuizada
somente em 04/05/2018, depois, portanto, de transcorrido o lapso
prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida.
Isto porque o prazo quinquenal, previsto no artigo
1o do Decreto no 20.910/32, foi interrompido com a impetração do mandado
de segurança individual, voltando a correr a partir do trânsito em julgado,
pela metade do prazo, de acordo com o artigo 9o da mesma norma.
Pelo exposto, a r. sentença merece reforma para
julgar a ação improcedente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
3. Diante do resultado do julgamento, ficam
invertidos os ônus sucumbenciais, fixados em sentença.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, dou provimento à remessa
necessária, bem como ao recurso voluntário da FESP, e nego provimento
ao da parte autora.
PONTE NETO
Relator